Tribunal: TJDFT
Processo: 0742224-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0742224-62.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: THAIS LOPES MACHADO RECORRENTE: ESPOLIO DE JOÃO MACHADO DE LIMA RECORRIDO: ITALO MENDES DA SILVA ROSA, GIOVANNI SANDRI RAMOS, NATALIA INACIO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. A parte autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, uma vez que, no caso de a parte ser o espólio, faz-se necessário comprovar o valor dos bens a inventariar e a liquidez do patrimônio deixado pelo de cujus. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. BENS A INVENTARIAR. LIQUIDEZ. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS LIQUIDAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. 1. O espólio é um ente despersonalizado que representa a herança em juízo ou fora dele, sendo representado pelo administrador provisório (artigo 985 do Código de Processo Civil) ou pelo inventariante (artigo 75, VII, do Código de Processo Civil), com capacidade para a prática de atos jurídicos e, portanto, legitimidade processual para estar nos polos da relação jurídico-processual, cujo acervo patrimonial constante do espólio é o parâmetro de referência para aferição de acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. 2. O espólio somente tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça quando demonstrada sua hipossuficiência. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Inexistindo liquidez dos bens a inventariar, pode-se conceder a gratuidade de justiça, em caráter provisório, para que as despesas processuais sejam recolhidas após a liquidação do patrimônio ao final do processo. 4. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1400350, 07270124420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. BENS SUFICIENTES. IRRELEVANTES AS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS. I - Para a concessão de gratuidade de justiça ao espólio serão analisados os bens que são objeto do inventário, sendo irrelevantes as condições econômicas pessoais dos herdeiros. II - Verificado que o espólio não possui débitos pendentes e que os bens são suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176570, 07020546220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao processo documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos; ou (ii) efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 22 de março de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito